Tribunal: TJBA
Processo: 0003982-54.2014.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003982-54.2014.8.05.0248 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADAILTON DOS SANTOS AVELINO e outros (4) Advogado(s): APELADO: AILTON SOUZA AVELINO Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO OBSERVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de alimentos, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do alegado abandono da causa pelos autores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa foi válida, diante da ausência de intimação pessoal da parte autora e da Defensoria Pública. III. Razões de decidir 3. O art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito por abandono, providência que não foi adotada. 4. A Defensoria Pública, enquanto representante processual da parte, possui prerrogativa de ser intimada pessoalmente, nos termos das Leis Complementares nº 80/1994 e nº 26/2006. 5. A ausência dessas intimações constitui cerceamento de defesa e nulidade absoluta, impedindo a extinção válida do feito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem prévia intimação pessoal da parte autora e da Defensoria Pública, quando esta atua na representação processual." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; LC nº 80/1994, art. 128, XI; LC nº 26/2006, art. 148. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.08.2019; TJBA, APL 0016980-67.2008.8.05.0150, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, pub. 29.11.2022; TJBA, APL 0560233-29.2016.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, pub. 24.09.2020; TJ-RJ, APL 0059621-29.2014.8.19.0002, Rel. Des. Nádia Maria de Souza Freijanes, 12ª Câmara Cível, j. 16.03.2023; TJ-AM, AC 0671521-04.2019.8.04.0001, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, 3ª Câmara Cível, j. 04.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0003982-54.2014.8.05.0248, em que figuram como apelantes ADAILTON DOS SANTOS AVELINO e outros (4) e como apelado AILTON SOUZA AVELINO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator